Tribunal: TJSP
Processo: 0003662-61.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de expediente. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercícios de 2012 a 2014. Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a dívida.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de expediente. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercícios de 2012 a 2014. Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil.

Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de expediente. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercícios de 2012 a 2014. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do exequente a dar andamento à causa, nos termos do parágrafo primeiro do dispositivo mencionado. Negligência do município não caracterizada. Recurso provido.